Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma o recorrente que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que o recorrido não provou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63278090) e com preparo recursal (ID 63278091 e 63278093). Contrarrazões apresentadas (ID 63278098).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de "Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277". Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: "§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
5. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetida ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração.
6. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. O caso dos autos trata-se de infração de mera conduta, logo, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como acerca de seu funcionamento. Não há nos autos elementos que, neste ponto, indiquem irregularidade no auto de infração.
8. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator - uma da autuação e outra da penalidade. A súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Porém, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
9. Ademais, dos documentos acostados aos autos, verifica-se o envio de AR (ID 63278085 - Pág. 5) e a adesão prévia ao SNE (ID 63278085 - Pág. 6), restando demonstrada a expedição da notificação/comunicação da penalidade, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. Registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e da moralidade permeiam toda a administração do Estado. Desta forma, não prospera a pretensão da parte de declaração de nulidade se não evidenciado qualquer abuso ou ilegalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.